Tribunal: TJDFT
Processo: 0021232-41.1996.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito, com base no artigo 485 do Novo Código de Processo Civil (CPC), devido ao abandono da causa pelo exequente por mais de 30 dias sem promover os atos e diligências que lhe incumbiam.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação eletrônica e a consequente extinção do processo por abandono da causa.
III. Razões de decidir
3. O artigo 485 do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias sem promover os atos e diligências que lhe incumbem.
4. O autor, sendo pessoa jurídica cadastrada para receber intimações por expedição eletrônica, foi devidamente intimado para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme a Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017, a Lei 11.419/2006 e o CPC.
5. A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, sendo considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais.
6. Diante da inércia do autor em promover o andamento do processo, o juízo determinou a extinção do feito por abandono, conforme previsto no artigo 485, inciso III, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A intimação eletrônica dos atos processuais é válida e suficiente para a extinção do processo por abandono da causa."